Tribunal: TJMT
Processo: 1007254-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007254-34.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Convênio Médico com o SUS, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), RAFAELA CRISTINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – MULTA COMINATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ESTADO GRAVE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO – MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação.

Deve ser mantida a decisão que aplicou multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação de prover o procedimento cirúrgico à pessoa necessitada, notadamente, no caso concreto, em que o paciente apresenta quadro grave de saúde.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Código n. 105193), ajuizada pelo Ministério Público, em favor da adolescente Rafaela Cristina da Silva, concedeu a tutela de urgência, para determinar ao Recorrente e ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhassem a Representada, para hospital público ou particular (conveniado ou não com o SUS), para realização do procedimento cirúrgico de Embolização de Malformação Arteriovenosa Cerebral, com suporte de UTI pediátrica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante sustenta que a decisão singular que concedeu a tutela de urgência merece parcial reforma, no que tange à imposição de multa cominatória diária, haja vista que a jurisprudência, faz tempo, autoriza a sua substituição por outros meios mais eficazes de fazer cumprir a decisão judicial.

Argumenta que a multa diária prejudica mais os munícipes do que o próprio ente público, porque diminuirá os valores que poderiam ser investidos para sanar as necessidades públicas, podendo ser substituída pelo bloqueio judicial que surtirá até mais efeitos.

Com essas considerações, pretende o deferimento liminar de tutela recursal, com vistas a obter a suspensão da decisão singular no que tange à aplicação da multa.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 872307 – págs. 01/04).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, postulando o seu desprovimento (Id. 1088074 – págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 1173705 – págs. 01/04).

Determinei o envio dos autos à Turma Recursal, por força da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 (Id. 7724300 – págs. 01/03).

O Relator do feito, na Turma Recursal, determinou a devolução do Recurso, em razão de o custo do tratamento ser superior a 60 (sessenta) salários mínimos (Id. 19813995 – págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020